Tribunal: TJSP
Processo: 1050971-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU AS CONTAS APRESENTADAS, REMETENDO ÀS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS – DESCUMPRIMENTO DA FORMA MERCANTIL DE ACORDO COM ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUNTADA DE PLANILHAS E DOCUMENTOS QUE NÃO CUMPREM A EXIGÊNCIA LEGAL COM IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA - EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE DAS PARTES E CONSIDERÁVEL

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU AS CONTAS APRESENTADAS, REMETENDO ÀS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS – DESCUMPRIMENTO DA FORMA MERCANTIL DE ACORDO COM ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUNTADA DE PLANILHAS E DOCUMENTOS QUE NÃO CUMPREM A EXIGÊNCIA LEGAL COM IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA - EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE DAS PARTES E CONSIDERÁVEL PATRIMÔNIO QUE É OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E NÃO ESTÁ ADSTRITO À CONCLUSÃO DA CONTADORIA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.